Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0717918-69.2021.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADOS: TONY ELIAS MARQUES JUNIOR, FLAVERTON DE SOUSA SANTOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se nova vista à Defensoria Pública para apresentar as contrarrazões ao apelo do Ministério Público, em relação ao apelado FLAVERTON DE SOUSA SANTOS. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2023. Silvanio Barbosa dos Santos - Relator